Tribunal: TJES
Processo: 5016970-18.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016970-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA TURQUESA
RECORRIDO: MAYARA ALINE BAWER RIBEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Condomínio Residencial Vila Turquesa contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do furto da bicicleta da autora nas dependências comuns do condomínio. O recorrente alega cerceamento de defesa e ausência de previsão na convenção condominial que imponha responsabilidade ao condomínio em casos de furtos ou roubos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade do condomínio por furtos ocorridos em suas áreas comuns.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo direito civil, não se aplicando automaticamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que o condomínio não pode ser responsabilizado por furtos em suas áreas comuns se não houver previsão expressa na convenção condominial.

A parte autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, não apresentando prova da existência de cláusula específica que impusesse ao condomínio a responsabilidade pelo ressarcimento de bens subtraídos.

Considerando a ausência de previsão normativa e a impossibilidade de se imputar responsabilidade objetiva ao condomínio sem cláusula expressa, não há fundamento jurídico para condenação do recorrente ao pagamento de indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O condomínio edilício não responde pelo ressarcimento de bens furtados em suas áreas comuns, salvo se houver previsão expressa na convenção condominial ou regimento interno.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 30, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp: 2150851/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 07/06/2023.

TJ-ES – Apelação Cível: 5001708-27.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

TJ-ES – Apelação Cível: 0013286-18.2016.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5016970-18.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA TURQUESA

RECORRIDA: MAYARA ALINE BAWER RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Condomínio Residencial Vila Turquesa contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do furto da bicicleta da autora nas dependências comuns do condomínio. O recorrente alega cerceamento de defesa e ausência de previsão na convenção condominial que imponha responsabilidade ao condomínio em casos de furtos ou roubos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade do condomínio por furtos ocorridos em suas áreas comuns.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo direito civil, não se aplicando automaticamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que o condomínio não pode ser responsabilizado por furtos em suas áreas comuns se não houver previsão expressa na convenção condominial.

A parte autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, não apresentando prova da existência de cláusula específica que impusesse ao condomínio a responsabilidade pelo ressarcimento de bens subtraídos.

Considerando a ausência de previsão normativa e a impossibilidade de se imputar responsabilidade objetiva ao condomínio sem cláusula expressa, não há fundamento jurídico para condenação do recorrente ao pagamento de indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O condomínio edilício não responde pelo ressarcimento de bens furtados em suas áreas comuns, salvo se houver previsão expressa na convenção condominial ou regimento interno.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 30, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp: 2150851/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 07/06/2023.

TJ-ES – Apelação Cível: 5001708-27.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

TJ-ES – Apelação Cível: 0013286-18.2016.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que, em 19/06/2024, três indivíduos cortaram a cerca elétrica do condomínio, adentraram a área comum e furtaram sua bicicleta, que estava trancada no bicicletário. Alega que o condomínio falhou na segurança patrimonial e não prestou qualquer assistência após o ocorrido. Diante disso, pede a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, CONDENO o requerido no pagamento de R$2.500,00, a título de danos materiais, atualizado monetariamente a partir desta data.”.

Em sede de Recurso Inominado, o Condomínio Residencial Vila Turquesa alegou cerceamento de defesa, sustentando que a citação foi entregue a funcionária do condomínio que esqueceu de entregar o documento ao síndico. No mérito, argumentou que a convenção do condomínio não prevê responsabilidade por furtos em suas dependências e que não houve negligência na segurança. Requereu a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a reforma da decisão para afastar sua condenação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No tocante à decretação de revelia do recorrente, observo que a peça contestatória poderia ter sido apresentada até a data da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 30 e 31 da Lei nº 9.099/1995,
in verbis
:

Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto argüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.

Contudo, o requerido não compareceu à audiência designada, embora devidamente citado do processo e intimado para comparecer ao ato processual. A citação foi realizada por meio de funcionária do condomínio, o que encontra respaldo no artigo 248 do Código de Processo Civil:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Portanto, constatada a regularidade da citação e a ausência injustificada do requerido à audiência, mantenho a decretação de sua revelia e rejeito a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

No caso dos autos verifico que a parte autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo prova de que a convenção condominial estabeleça a responsabilidade do condomínio por furtos ou roubos ocorridos nas dependências comuns do edifício.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que o condomínio não pode ser responsabilizado pelo ressarcimento de bens subtraídos em suas dependências, salvo se houver previsão expressa na convenção condominial. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL . AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM . NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes . 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2150851 SP 2022/0182041-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).

Diante da ausência de previsão normativa no regimento interno do condomínio e considerando o entendimento consolidado do STJ, não há fundamento jurídico para responsabilizar o recorrente pelo furto narrado nos autos e, por conseguinte, pelo prejuízo material auferido pela parte autora.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação mínima das alegações autorais, devida a improcedência dos pleitos formulados na exordial. Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso. 2) Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 3) Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO VERBAL VÍNCULO RECONHECIDO FORMA DE PAGAMENTO DUPLICIDADE DE VERSÕES ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO DESATENDIMENTO ARTIGO 373, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Diante da fragilidade das provas apresentadas, especialmente pela utilização de contrato verbal, deve ser mantida a sentença de improcedência pois a parte autora não se desincumbiu de ônus probatório, especialmente acerca da forma de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Portanto, entendo que a recorrida não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)